Tribunal: TJDFT
Processo: 0710479-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710479-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NILMA DA SILVA TORRES CORDEIRO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por NILMA DA SILVA TORRES CORDEIRO, contra ato omissivo imputado ao Exmo. Secretário de Saúde do Distrito Federal, que estaria a retardar o início do tratamento oncológico prescrito para a impetrante. Relata que, em 05 de fevereiro de 2025, foi diagnosticada com Linfoadenomegalia Cervical Nível III, sendo posteriormente confirmada a presença de neoplasia maligna invasiva de crescimento acelerado, com lesão inoperável na base da língua. Diante da gravidade do quadro clínico, a impetrante foi classificada como "Código Vermelho", com indicação médica de início imediato de tratamento quimioterápico e radioterápico. Apesar da urgência, a impetrante argumenta que permanece aguardando em fila de espera no SUS, sem previsão para o início do tratamento. Afirma que o quadro clínico tem se agravado progressivamente, com risco iminente de complicações severas, incluindo metástase e óbito. Sustenta que a omissão do Estado compromete o direito fundamental à saúde e à vida da impetrante, constitucionalmente assegurados nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal. Em razão da demora injustificada e do risco à sua integridade física, ingressou com o presente mandado de segurança, pleiteando tutela de urgência para que o Estado providencie, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o imediato fornecimento do tratamento oncológico indicado, em unidade pública ou privada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A impetrante fundamenta seu pedido com base na Lei no 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) e na Lei no 12.016/2009 (Mandado de Segurança), além de precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que reconhecem a obrigatoriedade do Estado em garantir tratamento imediato a pacientes com doenças graves. Juntou aos autos laudos médicos, exames, relatórios técnicos e documentos comprobatórios (IDs 69956722, 69956723, 69956724, 69956725, 69956726 e 69956727), que atestam a gravidade da enfermidade e corroboram a ineficácia da rede pública de saúde em oferecer o tratamento tempestivamente. Requer, liminarmente, a concessão da segurança para determinar a Secretaria de Saúde do DF a fornecer o tratamento prescrito de forma imediata, bem como a disponibilização de todos os medicamentos e procedimentos necessários ao longo do tratamento, independentemente de nova provocação judicial. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência, assegurando o direito à realização integral do tratamento indicado, com a garantia de que a impetrante não seja submetida a nova espera excessiva ou condicionada à burocracia administrativa que comprometa sua saúde. A liminar foi inicialmente indeferida, mas, com a observação de que seria reavaliada depois de apresentadas as informações (ID 70045730).. Informações prestadas no ID 7098566. É o relatório. Decido. Segundo o art. 196, da CF, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Além disso, esta egrégia Corte tem firme entendimento no sentido de que, em cumprimento a tal direito constitucionalmente assegurado, o Estado tem o dever de assegurar o tratamento prescrito, sobretudo em casos graves e que envolva emergência, em que a demora pode culminar no agravamento da patologia ou na sua ineficácia caso postergado para depois. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. LIMINAR CUMPRIDA. AFIRMADA PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPETRANTE PORTADOR DE CÂNCER. OMISSÃO DO ESTADO EM REALIZAR A CIRURGIA NECESSÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO. ORDEM LIMINARMENTE EXARADA. CUMPRIMENTO TEMPESTIVO. ASTREINTES. PERDA DO OBJETO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇAO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A realização de procedimento cirúrgico, por força de ordem liminarmente exarada no mandado de segurança, que ostenta natureza precária e provisória, não enseja a perda do objeto da impetração. Precedente. 2. Segundo o art. 196, da CR/88, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a necessidade de o impetrante, portador de câncer de bexiga, ser submetido à intervenção cirúrgica, incumbe ao Estado realizar o procedimento ou custeá-lo se realizado na rede privada. 4. Evidenciado que a autoridade impetrada cumpriu tempestivamente a determinação judicial, há que se concluir que o agravo interno, no que se relaciona à pretendida exclusão das astreintes, restou prejudicado. 5. A imposição, pelo Poder Judiciário, à Administração Pública, de conduta voltada à satisfação do direito à saúde, ante constatada inércia administrativa, a despeito de expressa previsão legal e constitucional para a realização, com urgência, do procedimento cirúrgico prescrito, não enseja violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade administrativa. 6. Segurança concedida. Agravo interno conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1971141, 0718259-93.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO URGENTE. IMPETRANTE IDOSA COM 84 ANOS ACOMETIDA DE CÂNCER DE BOCA EM ESTÁGIO AVANÇADO, NECESSITANDO TRATAMENTO CIRÚRGICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTIGOS 6o, 196 E 198 DA CF/88. LIMINAR CONCEDIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito à saúde, inserto nos artigos. 6o e 196 da CF e artigos 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, mormente os operadores do direito. A Constituição não é ornamental, não se tratando de um arcabouço de ideia e princípios; reclama, pois, uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, deve se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, apto a ofertar ao enfermo maior dignidade de vida e menor sofrimento, independentemente do custo do insumo ou procedimento médico indicado. 2. No particular, verifica-se que a impetrante, mediante prova pré-constituída, conseguiu demonstrar ser portador de grave quadro de saúde, em decorrência de câncer de boca em estágio avançado, necessitando ser internada em unidade hospitalar para submeter-se com urgência a tratamento cirúrgico. 3.Considerando a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamento necessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios; a necessidade demonstrada pelo caso grave da impetrante, que se encontra acometida de câncer em estágio avançado, impõe-se a concessão da ordem. O Poder Judiciário age, nessa situação, no cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados em razão da inércia da Administração quanto à materialização do direito à saúde (Artigos 6o, 196 e 198 da CF/88 e 204, 205 e 207 da LODF). 4. Afastada a condenação em astreintes diante da realização da cirurgia em prazo razoável após a ciência da determinação judicial que concedeu a tutela específica de obrigação de fazer. 5. Segurança concedida em definitivo” (Acórdão 1336216, 07496336920208070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE CÂNCER. DIREITO À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O art. 5o da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida. 2. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. 3. Demonstrada a necessidade do atendimento médico reivindicado, a omissão indevida por parte da autoridade impetrada e o perigo de dano diante da condição de saúde apresentada, a concessão da segurança é medida que se impõe. 4. Ordem concedida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1699629, 0704519-05.2023.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2023, publicado no DJe: 23/05/2023.) No caso em exame, o writ foi instruído com prova suficiente da necessidade do tratamento para doença grave (neoplasia maligna), assim como do elevado risco, pois a paciente é classificada em Risco Vermelho – Emergência (ID 69956726), a qual aguarda pela primeira consulta oncológica desde em 20/02/2025, e a radioterapia desde m 13/03/2025 (data da inserção na plataforma de regulação). As informações prestadas apontam que não há sequer previsão de atendimento. Confira-se: “- CONSULTA EM ONCOLOGIA CLINICA (cód. solicitação 585645695), inserida em 20/02/2025, na classificação de risco/prioridade - VERMELHO , aguarda agendamento. Atualmente, para essa especialidade, há um total de 748 cidadãos aguardando agendamento sendo: 335 pacientes com classificação de risco VERMELHO, 276 com classificação de risco AMARELO e 137 com classificação de risco VERDE. Estão sendo agendadas as solicitações, de mesma prioridade clínica (VERMELHO), inseridas na plataforma de regulação- SISREGIII em 30/01/2025. - CONSULTA EM RADIOTERAPIA, (cód. solicitação 589213602), inserida em 13/03/2025, na classificação de risco/prioridade - VERMELHO , aguarda agendamento. Atualmente, para essa especialidade, há um total de 555 cidadãos aguardando agendamento sendo: 211 pacientes com classificação de risco VERMELHO, 115 com classificação de risco AMARELO e 229 com classificação de risco VERDE. Estão sendo agendadas as solicitações, de mesma prioridade clínica (VERMELHO), inseridas na plataforma de regulação- SISREGIII em 06/02/2025. Os critérios utilizados pelo sistema de regulação para agendamentos são a análise das condições clínicas do paciente através classificação de risco (VERMELHO- AMARELO, VERDE e AZUL) e a data da inserção na lista de regulação. Além desses critérios, há a necessidade da disponibilidade de vagas. Por esse motivo, não conseguimos informar a previsão de atendimento.” (grifou-se) Cumpre observar que a Lei n 12.732, de 22 de novembro de 2012, dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo de até 60 (sessenta) dias para o seu início. Confira-se: “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. § 2o Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos. § 3o Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.” Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106), determinou a possibilidade de fornecimento completo, pelo poder público, de medicamentos não incluídos nas listas do SUS em casos técnicos, desde que atendidos três requisitos cumulativos : (i) comprovação, por laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento; e (iii) existência de registro na ANVISA. A documentação anexada aos autos indica o cumprimento dos requisitos do Tema 106 do STJ. Portanto, nesta cognição sumária, em tese, tem-se como demonstrada a necessidade do atendimento médico em caráter de emergência, com perigo de dano diante da condição de saúde apresentada (Risco Vermelho), assim como a omissão/letargia indevida por parte da autoridade impetrada, que mesmo depois de mais de dois meses da solicitação de uma consulta, sequer tem data de previsão para o atendimento. Logo, indubitavelmente a concessão da liminar é medida que se impõe. Essas as razões por que, DEFIRO a liminar, para determinar ao impetrado que atenda à paciente na rede pública de saúde do DF, para especialidade médica e tratamento prescrito (oncológico), no prazo de até 5 (cinco) dias, ou, na falta deste, que o faça na rede conveniada/credenciada. Ausente contrato com a rede conveniada/credencia, ou por impossibilidade desta de realizar o atendimento, que seja feito na rede Particular, às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Concedo força de mandado à presente decisão. Intime-se pessoalmente o Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde, para cumprimento imediato, ou, em sua falta, a autoridade imediatamente abaixo no organograma da Secretaria de Estado da Saúde, que esteja respondendo pelas obrigações da pasta. Colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Depois, à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator